Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO TENTADO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. CERTIFICADO DE REGISTRO DE COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR (CAC). GUIA DE TRÁFEGO. LEI 10.826/2003 E DECRETO No. 9.846/2019. PORTE DE ARMA EM DESACORDO COM A AUTORIZAÇÃO. EVIDENCIAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE FURTO TENTADO E QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE). IMPOSIÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRIMEIRA FASE. ARMA MUNICIADA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos que o réu e seu comparsa estavam dentro de propriedade rural particular de terceira pessoa com a clara intenção de furtar produto hortifrutícola (pés de milho verde), que somente não se consumou em razão da chegada dos policiais ao local, resta por comprovada a prática do crime de roubo tentado e qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, inciso IV).
3. O Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), bem como a respectiva Guia de Tráfego, não confere ao cidadão o direito de portar e transportar a arma de fogo em desconformidade à regulação normativa, pois a autorização, além de determinar o transporte do armamento com as munições em separado, é fundamentalmente adstrita ao percurso do local da prática desportiva ao local de guarda do artefato.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de furto qualificado tentado e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).
5. Inaplicável o Princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciado que houve a tentativa de furto qualificado por concurso de agentes, tendo o delito, ainda, sido praticado durante o repouso noturno, pois aludias circunstâncias denotam maior grau de reprovabilidade da conduta, demonstrando maior audácia dos agentes que a praticaram. Precedentes.
6. Segundo entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de recurso repetitivo (Tema 1.087), restou estabelecido que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (art. 155, parágrafo 1o, do CP) não incide na forma qualificada do crime. Contudo, considerando que o furto cometido à noite é mais grave, pois há precária vigilância e menor capacidade de resistência da vítima, perfeitamente viável o exame de valoração do horário noturno, como circunstância judicial negativa, na primeira fase de dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.
7. À guisa do disposto no § único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
8. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
9. Considerando que não houve significativa aproximação do resultado delituoso pretendido, uma vez que o iter criminis foi percorrido até a etapa intermediária da consumação, revela-se proporcional, razoável e compatível com a situação delituosa havida a redução da pena pela metade (em 1⁄2). Precedentes.
10. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a circunstância de a arma apreendida estar municiada não constitui fator que influencia diretamente na gravidade do delito, porquanto esta conduta é inerente ao crime de porte ilegal de arma de fogo e não evidencia maior grau de censura da ação, impondo-se o decote desta valoração negativa.
11. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
12. Atendidos os requisitos estabelecidos no art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e art. 44, ambos do Código Penal, resta autorizada a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a respectiva substituição da pena corpórea imposta por duas sanções restritivas de direito, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.
13. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.